Tribunal: TJDFT
Processo: 0709233-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0709233-08.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO AMORIM TAVARES AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARCELO AMORIM TAVARES (ID 44607043) contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição do Guará que, nos autos da ação de conhecimento movida pelo agravante em desfavor de CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça postulado pelo autor. Em decisão de ID 44673958, foi indeferida a gratuidade de justiça e fixado o prazo de 5 (cinco) dias para o recolhimento das custas do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso. Verifico, contudo, que transcorrido o prazo estipulado, o recorrente permaneceu inerte, consoante certidão de ID 46213468. Dessa forma, imperativo se mostra o não conhecimento do recurso, nos termos estabelecidos pelo artigo 1.007 e inciso III do art. 932, ambos do Código de Processo Civil. Intime-se. Oportunamente, após as anotações e comunicações necessárias, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta 31/2009 desta egrégia Corte. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador